Tribunal: TJPA
Processo: 0810565-91.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810565-91.2021.8.14.0000

PACIENTE: FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 4 VARA PENAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, VI, DO CÓDIGO PENAL, (FEMINICÍDIO) ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA.

1. No caso dos autos, resta evidente a necessidade de manter o paciente preventivamente segregado, mormente para a garantia da ordem pública e da conveniência da instrução processual, visto que está sendo processado pela prática do crime de feminicídio (art. 121, §2º, VI, do CP), delito, esse, cometido em desfavor de sua companheira. Registra-se, ainda, que o paciente teria, em tese, assassinado a vítima com disparo de arma de fogo e que, após a consumação do crime, buscou afastar provas existentes contra si, dirigindo-se, em seguida, à delegacia de polícia para registrar a ocorrência de um suposto suicídio, tese, essa, devidamente afastada pelo laudo pericial. Tal comportamento revela total frieza e insensibilidade moral do coacto, evidenciando se, assim, a periculosidade em concreto do agente e o receio de risco que seu estado de liberdade representa para a instrução processual, o que corrobora a necessidade de sua segregação cautelar. Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, presentes estão os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.

ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. Apesar do feminicídio imputado ao ora paciente ter ocorrido em 15/09/2020, a prisão preventiva foi decretada e cumprida em 31/08/2021 justamente pelo surgimento de fatos novos. Ou seja, em 29/06/2021 foram juntados ao inquérito diversos laudos apresentados pelo IML/Centro de Perícias Renato Chaves, que afastaram a possibilidade da ocorrência de suicídio, tese fortemente sustentada pelo ora paciente ao longo das investigações, que inclusive gerou inúmeras divergências e contradições, com possibilidade ventilada nos autos de mudanças operadas no lugar do crime, após a ocorrência dos fatos. Assim, com a conclusão do inquérito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, e o r.

Ministério Público ofereceu denúncia em 30/07/2021, onde de igual modo se representou pela custódia cautelar, sendo a inicial acusatória recebida em 03/08/2021. Portanto, a prisão preventiva foi decretada em 31/08/2021, sobretudo em razão dos fatos novos apresentados pelo IML, e ante à necessidade de garantir da ordem pública e para conveniência da instrução criminal. Ressalvando-se que a conduta empreendida pelo paciente após os fatos e durante a produção de provas quando da fase de investigação indicam nítida intenção de prejudicar a instrução processual. Levando-se em conta ainda mais que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 20/10/2021. Perfeita está a fundamentação da autoridade coatara diante de fatos novos e contemporâneos aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do ora paciente, justamente em razão do seu comportamento durante as investigações, as declarações divergentes e contraditórias, que podem indicar possível intenção de prejudicar a instrução processual.

O resultado das perícias, isto é, as provas técnicas juntadas aos autos somado a conduta do agente após a ocorrência dos fatos e durante a investigação constituem fatos novos, a subsumir-se ao previsto no §2°, no artigo 312, e o §1°, no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, qual seja, o requisito do surgimento de fato novo como condição para a decretação da custódia cautelar, não merecendo portanto qualquer reparo a decisão impugnada. Descabe também acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela impetração, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal ainda em curso. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA
,
EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 38ª Seção Ordinária realizada por videoconferência da Sessão de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o writ e denegar a ordem, em conformidade com o parecer Ministerial e nos termos no voto da relatora.

Belém/PA – Assinatura Digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado por
MARCO ANTONIO PINA DE ARAUJO - OAB/PA Nº 10.781,
em favor de
FAGNER SANTOS DO NASCIMENTO,
contra ato do
MM. Juízo da
4ª Vara
Criminal de Ananindeua/PA
, nos autos de n
º
0009669-97.2020.8.14.0006.

De acordo com os autos, em 30/07/2021, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, imputando-lhe a suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2º, VI, do Código Penal, (
Feminicídio)
a qual foi recebida, pelo juízo a quo, em 03/08/2021. No dia 31/08/2021, o juízo de piso, acompanhando o parecer ministerial, decretou a prisão preventiva do coacto, com fundamento nos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

N
arra a impetração, que o “
fato” aconteceu em 15 de setembro de 2020, e desde então todas as vezes que o paciente foi chamado para colaborar com a apuração/investigação, ele se fez presente, inclusive participou da reprodução simulada, o qual não teria a necessidade de se fazer presente.

Aduz que a situação do paciente ter participado de todos os atos para o qual fora chamado, demonstra a desnecessidade do decreto prisional expedido praticamente um ano após o ocorrido, baseado em fatos e circunstâncias que dizem respeito ao mérito da acusação e que serão devidamente enfrentados, sob o crivo do contraditório, durante a instrução criminal.

Assim, pondera que o decreto prisional não demonstrou concretamente perigo que a liberdade da paciente possa representar para a ordem pública ou econômica, para a conveniência da instrução criminal, para a aplicação da lei penal e tampouco para a sociedade. Nessa ordem afirma que o CPP também censura a prisão cautelar com finalidade de antecipação de cumprimento da pena.

Alega por fim a impetração que o paciente encontra sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, devido à: 1. falta de fundamentação idônea do decreto prisional; 2. falta de manifestação acerca aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; 3. desnecessidade da prisão em face do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão; e 4. extemporaneidade do decreto prisional. Requer assim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do art. 319 do CPP.

Pleiteou o deferimento liminar para que expedição do alvará de soltura e o paciente responder o processo em liberdade, e, ao final, a concessão da ordem em definitivo.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a liminar pleiteada, em id 6550642, e solicitei informações à autoridade coatora, devidamente apresentadas, em id 6587705.

O Procurador de Justiça, Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA, manifestou-se pelo conhecimento e denegação do habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação.

Alega a impetração que o paciente encontra sofrendo coação ilegal em sua liberdade de locomoção, devido à: 1. falta de fundamentação idônea do decreto prisional; 2.

falta de manifestação acerca da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão; 3. desnecessidade da prisão em face do cabimento das medidas cautelares diversas da prisão; e 4. extemporaneidade do decreto prisional. Requer assim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da custódia, nos termos do art. 319 do CPP.

DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO

Aduz o impetrante, que a decisão impugnada encontra-se carente de fundamentação, à luz do princípio constitucional da motivação e da jurisprudência consolidada nos Tribunais pátrios, já que não demonstrou concretamente o perigo que a liberdade do paciente possa representar para a ordem pública ou econômica, para a conveniência da instrução criminal, para a aplicação da lei penal e tampouco para a sociedade.

Continua alegando que o decreto prisional se utilizou de forma inidônea de fatos e circunstâncias que integram a acusação contra o paciente, indo na contramão de julgados do STF e STJ.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que são improcedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Assim, ao

contrário

do alegado pelo impetrante, os requisitos autorizadores previstos no art.

312

do

CPP, encontram-se devidamente demonstrados na decisão impugnada, notadamente

o fumus

comissi

delicti
,

extraído

da

prova

da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria, e o
periculum in libertatis
, consubstanciado no
perigo da permanência que o agente em liberdade representa, para a investigação ou instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade, no caso, ordem pública.

Consta na denúncia que ação penal foi
ajuizada contra o ora paciente, policial militar, pela suposta prática do
crime de feminicídio (art. 121, §2º, VI do CP),
tendo como vítima, sua companheira, também policial militar.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que em
15.09.2020,
o acusado teria ceifado a vida da vítima após discussão travada entre ambos, em razão de divergências quanto à destinação de valores auferidos pela vítima, notadamente, quanto à supostas transferências bancárias realizadas por ela em favor de seus familiares.

Inicialmente, a investigação buscava elucidar a ocorrência de um
suicídio
, dadas as declarações prestadas pelo acusado neste sentido. Entretanto, após a realização de várias perícias, reprodução simulada dos fatos e reinquirição do agente e de testemunha, foram constatadas inúmeras divergências e contradições, sobretudo nas declarações prestadas pelo então companheiro da vítima, ora representado.

Além disso, as perícias realizadas pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves afastaram a possibilidade da ocorrência de suicídio, tese sustentada pelo acusado. Com isso, e concluído o Inquérito, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do denunciado.

A prisão preventiva do paciente foi medida necessária para resguardar a ordem pública e a instrução criminal, em face do risco concreto que o estado de liberdade do acusado representa para a ordem social bem como para o fluxo normal da instrução criminal, que ainda se encontra em curso, com audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 20/10/2021.

Com efeito, como frisou a autoridade demanda, nas informações prestadas:

“
Chama atenção não somente a especial gravidade da conduta, que envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, mas também o modo de agir do agente, durante e após a suposta prática do crime, vez que as provas colhidas até então dão conta de que o réu, no dia dos fatos, teria assassinado com tiro de revólver sua companheira e, posteriormente, após a consumação do delito, buscou afastar provas contra si existentes, se dirigindo, em seguida, à delegacia para registrar ocorrência de que a vítima teria cometido suicídio, DIFERENTEMENTE DO QUE APONTOU O LAUDO PERICIAL, 0 QUAL DESTACOU A IMPOSSIBILIDADE DE SUICÍDIO,

j) Tal comportamento denota frieza, insensibilidade moral, a retratar a periculosidade concreta do denunciado e o justo receio de risco que seu estado de liberdade representa e o perigo para a ordem pública” (
Grifos nossos).

Além do mais, a prisão preventiva não configura constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente pois a necessidade da custódia se encontrar devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta do crime e periculosidade do paciente, que é policial, que recebeu treinamento militar para manuseio de arma de fogo, mas tomou todo o seu conhecimento com a intenção de modificar o local do crime e os fatos posteriores, com nítido fim de se eximir da culpa, realidade demonstrada pelos exames periciais acostados aos autos. Evidenciando que a sua liberdade no momento oferece risco concreto à garantia da ordem pública e à instrução criminal, devendo ser mantida a prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS (TENTADOS E CONSUMADOS) E CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA PRIVADA. CHACINA DE OSASCO/SP. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO PROCESSUAL FINALIZADA. RÉU CONDENADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JULGAMENTO ANULADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE QUE SE IMPÕE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

2. In casu, a custódia cautelar está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta dos crimes, a periculosidade do agente e o modus operandi.

3. Segundo o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal (HC n. 482.814/PB, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 24/5/2019).

4. Na hipótese dos autos, a Magistrada de primeiro grau está conduzindo diligentemente o feito, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade a ser sanada, dada a maior complexidade da causa, na qual se apuram mais de vinte crimes de homicídio qualificado, com o envolvimento de dois réus, em procedimento bifásico, que naturalmente demanda um prolongamento maior de tempo e, ainda, com desmembramento do feito. Embora a Corte estadual tenha anulado o julgamento do Tribunal de Júri, preservou toda a fase instrutória realizada pelo Juízo de origem, submetendo apenas o réu, ora paciente, a novo julgamento.

5. Ordem denegada com a recomendação de celeridade no julgamento da Ação Penal n. 0022580-51.2015.8.26.0405, da Vara do Tribunal do Júri da comarca de Osasco/SP. (STJ. HC 527.660/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 02/09/2020)

DA EXTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Alega a impetração
a ausência de contemporaneidade entre os fatos imputados ao paciente e a sua prisão preventiva, justificando que
o fato delituoso imputado aconteceu em 15/09/2020,
e desde então todas as vezes que o paciente foi chamado para colaborar com a apuração/investigação, ele se fez presente, inclusive participou da reprodução simulada, o qual não teria a necessidade de se fazer presente.

Aduz ainda que a situação do paciente ter participado de todos os atos para o qual fora chamado, demonstra a desnecessidade do decreto prisional expedido praticamente um ano após o ocorrido, baseado em fatos e circunstâncias que dizem respeito ao mérito da acusação e que serão devidamente enfrentados, sob o crivo do contraditório, durante a instrução criminal.

Mais uma vez não merece acolhimento as alegações da impetração, pois, apesar do feminicídio imputado ao ora paciente ter ocorrido em 15/09/2020, a prisão preventiva foi decretada e cumprida em 31/08/2021 (conforme termo da audiência de custódia – id 6545469) justamente pelo surgimento de fatos novos tão bem esclarecidos nas informações apresentadas pela autoridade coatora, em ID 6587705.

Ou seja, em
29/06/2021
foram juntados ao inquérito diversos laudos apresentados pelo IML/Centro de Perícias Renato Chaves,
que afastaram a possibilidade da ocorrência de suicídio
, tese fortemente sustentada pelo ora paciente ao longo das investigações, que inclusive gerou inúmeras divergências e contradições, com possibilidade ventilada nos autos de mudanças operadas no lugar do crime, após a ocorrência dos fatos, e como bem apresentou a autoridade coatora:

“m)A título de exemplo, há a notícia de que o acusado foi interpelado reiteradas vezes se havia manuseado a arma utilizada no crime, ao que sempre respondeu negativamente. Contudo, a perícia técnica atestou a presença de material genético (DNA) do denunciado no referido artefato,

n) Noutro giro, a cena descrita peio agente (posição iniciai da arma, da vítima na cama, e, após, do corpo ao dela ao desmaiar) seriam incompatíveis com o resultado da perícia, notadamente, quando considerado, por exemplo, o trajeto realizado pelo projétil no corpo da vítima”.

Assim, com a conclusão do inquérito, a autoridade policial representou pela prisão preventiva, e o r.

Ministério Público ofereceu denúncia em 30/07/2021, onde de igual modo se representou pela custódia cautelar, sendo a inicial acusatória recebida em 03/08/2021.

Portanto, a prisão preventiva foi decretada em 31/08/2021, sobretudo em razão dos fatos novos apresentados pelo IML, e ante à necessidade de garantir da ordem pública e para conveniência da instrução criminal.

Ressalvando-se que a conduta empreendida pelo paciente após os fatos e durante a produção de provas quando da fase de investigação indicam nítida intenção de prejudicar a instrução processual. Levando-se em conta ainda mais que a audiência de instrução e julgamento foi marcada para o dia 20/10/2021.

Perfeita está a fundamentação da autoridade coatara diante de
fatos novos e contemporâneos
aptos a justificar a decretação da prisão preventiva do ora paciente, justamente em razão do seu comportamento durante as investigações, as declarações divergentes e contraditórias, que podem indicar possível intenção de prejudicar
a instrução processual.

O resultado das perícias, isto é, as provas técnicas juntadas aos autos somado a conduta do agente após a ocorrência dos fatos e durante a investigação constituem
fatos novos
, a subsumir-se ao previsto no §2°, no artigo 312, e o §1°, no artigo 315, ambos do Código de Processo Penal, qual seja, o requisito do surgimento de fato novo como condição para a decretação da custódia cautelar,
não merecendo portanto qualquer reparo a decisão impugnada.

Descabe também acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela impetração, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal ainda em curso.

Nesse sentido vem decidindo nosso E. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
FEMINICÍDIO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL. VIOLAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP. IRREGULARIDADE A SER SANADA PELO MAGISTRADO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA
. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. (...) 3. Vislumbra-se, in casu, que, após a sentença de pronúncia, a autoridade dita coatora já reanalisou a medida cautelar, em duas oportunidades, mantendo a segregação em decisões proferidas nos dias 25.03.2020, e 22.04.2020, cuja fundamentação revela idoneidade ao referir-se à necessidade de manutenção da constrição, em razão da ausência de fato novo que viesse modificar o entendimento do juízo quanto à necessidade da custódia cautelar. À vista disso, tenho que, no caso em apreço, a omissão apontada pelo impetrante não configura ilegalidade suscetível de relaxamento da prisão, mas sim, mera irregularidade, a ensejar que o magistrado revise a prisão processual do paciente, eis que já decorridos mais de 90 dias da última decisão, o que determino, de ofício.
4. Descabe acolher a tese de ausência de contemporaneidade da medida extrema, sustentada pela defesa, uma vez que a gravidade concreta do delito e a periculosidade manifesta pela conduta imputada ao paciente, fatos justificadores da medida, ainda se mostram presentes, revelando a necessidade da constrição, especialmente, para fins de garantia da ordem pública.
5.Ordem conhecida em parte e concedida, parcialmente, nos termos do voto da Desa. Relatora. (TJPA. 3876609, 3876609, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-24).

No mais, é sabido que as circunstâncias subjetivas favoráveis
não ensejam, por si sós, a revogação da custódia cautelar, entendimento este já consolidado por essa Corte Estadual de Justiça através da Súmula nº 08.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SÚMULA Nº 03 DO TJPA
. CONDIÇÕES SUBJETIVAS. IRRELEVANTE NA ESPÉCIE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Não se concede Habeas Corpus, sob pálio de constrangimento ilegal por excesso de prazo, se o retardo da instrução decorreu de ações ou omissões da defesa. (Súmula 03/TJPA). 1.2. No caso, não há que se falar em excesso de prazo quando a instrução criminal está tramitando normalmente, inexistindo desídia do juízo processante, especialmente considerando que a audiência de continuação (19/11/2019) não foi realizada pela ausência injustificada da advogada da paciente, tendo sido, na mesma ocasião, redesignada para o próximo dia 21/01/2020 com a finalidade de ouvir a própria paciente
. 2. Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir a coacta o direito de responder em liberdade. (Súmula 08/TJPA).

3. Ordem conhecida e denegada, à unanimidade.

(2643298, 2643298, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-01-14, Publicado em 2020-01-20)

Quanto as medidas cautelares alternativas, dispostas no art. 319, do CPPB, estas não são cabíveis quando presente os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 282, § 6°, do CPPB.

No presente caso, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública e garantir o curso da instrução criminal,
diante da gravidade concreta da ação, e periculosidade, devidamente comprovada pelas provas periciais juntadas aos autos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. RÉU FORAGIDO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE POSSUI CONDENAÇÕES ANTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)
3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, uma vez que as instâncias ordinárias ressaltaram a periculosidade do paciente evidenciada pelo modus operandi, que, ao subtrair a res furtiva, ameaçou atirar na vítima caso essa não obedecesse suas ordens, bem como a nítida intenção do paciente de se furtar da aplicação da lei penal, permanecendo em lugar incerto e não sabido desde a data dos fatos, ocorridos em 2018, e, ainda, evidencia-se o risco de reiteração delitiva, pois possui condenações anteriores por crimes do Sistema Nacional de Armas; recomendando-se, assim, a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. É entendimento desta Quinta Turma do STJ que "a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos e reconhecida pelas instâncias ordinárias, constitui motivação suficiente a justificar a preservação da segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 117.337/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 28/11/2019).

4. É firme o posicionamento desta Corte Superior de Justiça de que as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas.

6. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC 565.182/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA -

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 09/11/2021